Tribunal: TCU
Processo: 037.297/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2736/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 037.297/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonia Noelia de Almeida Barcelos (XXX.037.647-XX); Bernadete Fontes Nascimento (XXX.720.977-XX); Joao Carola de Sousa (XXX.693.901-XX); Julieta Pierri (XXX.720.467-XX); Katia Maria da Silva Barroso (XXX.682.107-XX); Luiz Carlos Gonzaga de Ramos (XXX.482.036-XX); Ozana de Sousa Martins (XXX.630.633-XX); Roberto Martins Pereira (XXX.780.207-XX); Roberto Rodrigues Vieira (XXX.573.826-XX); Tereza Sebastiana Pezzin Ferreira (XXX.776.728-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.